Tribunal: TJBA
Processo: 8006474-17.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006474-17.2020.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: REINALDO SERGIO MAIA COSTA

Advogado(s)
:
LUIZ CARLOS OLIVEIRA CALDAS

V J/R

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. DANO MATERIAL. TEMA 929/STJ. INCIDÊNCIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ADEQUAÇÃO À LEI Nº 14.905/2024. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. REFORMA PARCIAL.

I – Os descontos em benefício previdenciário, decorrentes de contrato de empréstimo inexistente, que privam o beneficiário, de perceber verba de natureza alimentar na sua integralidade, configuram situação que ultrapassa o mero dissabor e justifica a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

II – O valor da indenização deve ser fixado de forma a atender ao duplo escopo de compensar a vítima e abespinhar, razoavelmente, o autor do dano, mantendo seus fins reparadores e educativos, sem ensejar lucro.

III – Quanto ao dano material, a repetição dos valores efetivamente descontados deve ocorrer na forma simples até a publicação dos acórdãos proferidos nos EAREsp 600.663/RS, 622.897/RS, 676.608/RS, 664.880/RS e 1.413.542/RS, ou seja, até 30 de março de 2021, e, para parcelas descontadas indevidamente a partir dessa data, a restituição deve acontecer em dobro.

IV - A sentença deve ser reformada, além disso, para adequar os parâmetros dos consectários legais à previsão da Lei 14.905/24, devendo incidir sobre o valor indenizatório por dano moral e material, até 29/08/2024, correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês e, a partir de 30/08/2024, correção pelo IPCA e juros pela taxa Selic, deduzido o IPCA, razão de reforma parcial da sentença.

RECURSO PROVIDO EM PARTE

ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8006474-17.2020.8.05.0103
, de Valença, em que figura como
Apelante
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e como
Apelado
REINALDO SERGIO MAIA COSTA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA